Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711266-87.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS AGRAVADA: GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA - ME DESPACHO O DISTRITO FEDERAL e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige análise de lei local, bem como, que a matéria está prequestionada, de maneira a não incidir o óbice dos enunciados 280, 282 e 356, todos da Súmula do STF. Afirmam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, de modo a não ensejar a aplicação do tema 339 da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020